Tribunal: TJDFT
Processo: 0743884-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743884-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P.R IMOBILIARIA EIRELI, WALTER JOSE FAIAD DE MOURA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte agravante contra a r. decisão de ID 52975777, por meio do qual se indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suma, a embargante argumenta que teria demonstrado o perigo de dano com a eventual liberação de valor em favor da parte exequente, tendo em vista que os cálculos da d. Contadoria Judicial estariam equivocados. É o relatório. Passo a decidir. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração consubstanciam recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. Atente-se tratar de decisão de cunho não exauriente, de sorte que não se encontra o julgador obrigado a antecipar a análise de todos os pontos levantados no recurso, mas apenas aqueles que sejam relacionados aos requisitos descritos no art. 300 do CPC, como aliás restou assentado na própria decisão embargada: “Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso”. (ID 52933385 - Pág. 2) Portanto, somente quando do julgamento pelo d. Colegiado a pretensão será entregue de foram exauriente, sendo desnecessário fazê-lo em sede incipiente de análise da demanda, tendo em vista que na hipótese “Trata-se de pretensão recursal que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, ressaltando-se que, na espécie, se cuida de recurso de rito célere”. (ID 52933385 - Pág. 3) Repele-se, portanto, in casu, a alegação de vício no julgado com base nas condutas descritas no art. 1022 do CPC, uma vez coerente, coesa e clara a fundamentação do julgado, não se mostrando os embargos de declaração como a via adequada a provocar a reanálise da matéria. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator